Tribunal: TJMT
Processo: 1000480-56.2024.8.11.0092
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000480-56.2024.8.11.0092
EMENTA
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECURSO DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ACORDO SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA. TRATATIVAS PRELIMINARES SEM FORMALIZAÇÃO. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO INTEGRAL. TEMA 722/STJ. RECONVENÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo devedor fiduciante contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão, com consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, e improcedente a reconvenção deduzida para liberação do veículo e condenação por danos morais.
2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento de cerceamento de defesa por juntada de gravações telefônicas inaudíveis pela instituição financeira após a inversão do ônus da prova; (ii) reconhecimento de acordo superveniente celebrado com preposto da assessoria de cobrança para quitação por valor reduzido, com liberação do veículo mediante depósito judicial; (iii) condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) aferir a ocorrência de cerceamento de defesa diante da alegada insuficiência das gravações telefônicas juntadas pela instituição financeira; (ii) verificar a existência de acordo superveniente apto a afastar a consolidação da propriedade em alienação fiduciária; (iii) avaliar a configuração de ato ilícito e de dano moral decorrente de tratativas extrajudiciais frustradas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não configura cerceamento de defesa a sentença que, fundamentada na suficiência do conjunto probatório documental, julga antecipadamente a lide quando a parte teve oportunidade efetiva de produzir e impugnar as provas dos autos.
5. A alegada deficiência das gravações telefônicas juntadas pela instituição financeira em cumprimento de determinação judicial constitui questão de valoração probatória, e não vício processual apto a fulminar a sentença com nulidade.
6. Eventual descumprimento de dever regulatório previsto no Decreto n. 11.034/2022 pelo serviço de atendimento ao consumidor projeta consequências administrativas perante o órgão fiscalizador e não repercute automaticamente sobre o mérito da ação de busca e apreensão.
7. Nos contratos celebrados na vigência da Lei n. 10.931/2004, a purgação da mora pressupõe o pagamento integral da dívida apresentada pelo credor na inicial no prazo de cinco dias após a execução da liminar, sob pena de consolidação da propriedade do bem alienado fiduciariamente no patrimônio do credor.
8. Tratativas extrajudiciais informais, desacompanhadas de instrumento escrito firmado pela instituição financeira e de comprovação de emissão de boleto para liquidação, não configuram acordo dotado de força vinculante apto a afastar a consolidação da propriedade em alienação fiduciária.
9. A responsabilidade solidária do fornecedor pelos atos de seus prepostos, prevista no art. 34 do Código de Defesa do Consumidor, não converte tratativas preliminares em contrato definitivo nem dispensa a formalização do ajuste quando pressuposto de validade do negócio jurídico de quitação por valor substancialmente inferior ao devido.
10. O depósito judicial em valor inferior à integralidade da dívida pendente não tem aptidão para afastar a consolidação da propriedade em alienação fiduciária, ainda que correspondente a proposta de quitação discutida em tratativas frustradas.
11. O exercício regular do direito do credor fiduciário diante de inadimplemento contratual incontroverso não configura ato ilícito apto a ensejar reparação por dano moral.
12. O mero aborrecimento decorrente de tentativa frustrada de composição extrajudicial e da perda da posse do veículo apreendido não ultrapassa a esfera dos dissabores ordinários e não caracteriza lesão a direito da personalidade.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 355, I, e 370; CC, arts. 113, 186, 422, 427, 428 e 927; CDC, arts. 34 e 39, V; Decreto-Lei n. 911/1969, art. 3o; Lei n. 10.931/2004; Decreto n. 11.034/2022.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp 1.418.593/MS (Tema 722), Tema 1.132; TJMT, ApCiv 1045889-06.2025.8.11.0000, ApCiv 1005660-67.2026.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000480-56.2024.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PATRIC DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 014.936.251-01 (APELANTE), JULIANA COELHO MARTINS - CPF: 098.646.356-62 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECURSO DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ACORDO SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA. TRATATIVAS PRELIMINARES SEM FORMALIZAÇÃO. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO INTEGRAL. TEMA 722/STJ. RECONVENÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo devedor fiduciante contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão, com consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, e improcedente a reconvenção deduzida para liberação do veículo e condenação por danos morais.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento de cerceamento de defesa por juntada de gravações telefônicas inaudíveis pela instituição financeira após a inversão do ônus da prova;
(ii)
reconhecimento de acordo superveniente celebrado com preposto da assessoria de cobrança para quitação por valor reduzido, com liberação do veículo mediante depósito judicial;
(iii)
condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
aferir a ocorrência de cerceamento de defesa diante da alegada insuficiência das gravações telefônicas juntadas pela instituição financeira;
(ii)
verificar a existência de acordo superveniente apto a afastar a consolidação da propriedade em alienação fiduciária;
(iii)
avaliar a configuração de ato ilícito e de dano moral decorrente de tratativas extrajudiciais frustradas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não configura cerceamento de defesa a sentença que, fundamentada na suficiência do conjunto probatório documental, julga antecipadamente a lide quando a parte teve oportunidade efetiva de produzir e impugnar as provas dos autos.

5. A alegada deficiência das gravações telefônicas juntadas pela instituição financeira em cumprimento de determinação judicial constitui questão de valoração probatória, e não vício processual apto a fulminar a sentença com nulidade.

6. Eventual descumprimento de dever regulatório previsto no Decreto n. 11.034/2022 pelo serviço de atendimento ao consumidor projeta consequências administrativas perante o órgão fiscalizador e não repercute automaticamente sobre o mérito da ação de busca e apreensão.

7. Nos contratos celebrados na vigência da Lei n. 10.931/2004, a purgação da mora pressupõe o pagamento integral da dívida apresentada pelo credor na inicial no prazo de cinco dias após a execução da liminar, sob pena de consolidação da propriedade do bem alienado fiduciariamente no patrimônio do credor.

8. Tratativas extrajudiciais informais, desacompanhadas de instrumento escrito firmado pela instituição financeira e de comprovação de emissão de boleto para liquidação, não configuram acordo dotado de força vinculante apto a afastar a consolidação da propriedade em alienação fiduciária.

9. A responsabilidade solidária do fornecedor pelos atos de seus prepostos, prevista no art. 34 do Código de Defesa do Consumidor, não converte tratativas preliminares em contrato definitivo nem dispensa a formalização do ajuste quando pressuposto de validade do negócio jurídico de quitação por valor substancialmente inferior ao devido.

10. O depósito judicial em valor inferior à integralidade da dívida pendente não tem aptidão para afastar a consolidação da propriedade em alienação fiduciária, ainda que correspondente a proposta de quitação discutida em tratativas frustradas.

11. O exercício regular do direito do credor fiduciário diante de inadimplemento contratual incontroverso não configura ato ilícito apto a ensejar reparação por dano moral.

12. O mero aborrecimento decorrente de tentativa frustrada de composição extrajudicial e da perda da posse do veículo apreendido não ultrapassa a esfera dos dissabores ordinários e não caracteriza lesão a direito da personalidade.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, 355, I, e 370; CC, arts. 113, 186, 422, 427, 428 e 927; CDC, arts. 34 e 39, V; Decreto-Lei n. 911/1969, art. 3o; Lei n. 10.931/2004; Decreto n. 11.034/2022.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, REsp 1.418.593/MS (Tema 722), Tema 1.132; TJMT, ApCiv 1045889-06.2025.8.11.0000, ApCiv 1005660-67.2026.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo requerido/reconvinte
PATRIC DE OLIVEIRA RAMOS
contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, com cláusula de alienação fiduciária, n.
1000480-56.2024.8.11.0092
, ajuizada por
BANCO VOTORANTIM S.A.
, que
julgou procedentes os pedidos da ação principal e improcedentes os pedidos da reconvenção
(id. 346436463).

Na
origem
, o autor
Banco Votorantim S.A.
expôs que, por força do contrato de financiamento n. 12053000304486, celebrado em 16/agosto/2022, no valor de R$ 40.698,74 (quarenta mil, seiscentos e noventa e oito reais e setenta e quatro centavos), concedeu crédito ao requerido, o qual, em garantia, transferiu em alienação fiduciária o veículo Fiat/Idea Adventure Locker 1.8 8V, ano 2011/2012, placa NLT0E69. Sustentou inadimplemento a partir de 15/janeiro/2024 e constituição da mora por notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual, nos termos do Tema Repetitivo 1.132/STJ. Postulou a busca e apreensão do bem, com posterior consolidação da propriedade (id. 346436350).

A liminar foi deferida (id. 346436371).

Na
contestação
cumulada com
reconvenção
, o requerido
Patric de Oliveira Ramos
sustentou que, após a apreensão do veículo em 12/março/2025, contatou empresa terceirizada de cobrança e ofertou R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo o banco apresentado contraproposta de R$ 6.450,22 (seis mil, quatrocentos e cinquenta reais e vinte e dois centavos), condicionada ao pagamento à vista no mesmo dia e prontamente aceita. Afirmou que, horas depois, a instituição financeira retirou unilateralmente a proposta, sob a justificativa de apreensão do veículo, e passou a exigir R$ 53.134,65 (cinquenta e três mil, cento e trinta e quatro reais e sessenta e cinco centavos). Apontou, ainda, negativa de fornecimento de protocolos de atendimento, em afronta ao art. 15, § 3o, do Decreto n. 6.523/2008.

Em
reconvenção
, postulou a liberação do veículo mediante depósito judicial do valor acordado, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a aplicação do art. 940 do Código Civil e a requisição das gravações e protocolos sob pena de multa diária (id. 346436385). Apresentou comprovante de depósito judicial.

Na
impugnação à contestação e contestação à reconvenção
, o apelado
Banco Votorantim S.A.
defendeu a legitimidade da busca e apreensão, qualificou as tratativas como meras negociações preliminares, com aplicação do art. 428, IV, do Código Civil, e invocou o Tema Repetitivo fixado no REsp n. 1.418.593/MS quanto à necessidade de purgação integral da mora. Refutou a existência de ato ilícito e o cabimento de indenização por danos morais (id. 346436397).

Na
decisão de saneamento
, o Juízo reconheceu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e inverteu o ônus da prova, ante a hipossuficiência técnica do reconvinte. Indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na reconvenção, por ausência dos requisitos, fixou como ponto controvertido a existência, validade e eficácia do acordo de R$ 6.450,22 e determinou ao banco a juntada das gravações telefônicas e respectivos protocolos (id. 346436402).

A
sentença
julgou procedente a ação principal, com rescisão do contrato e consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, e improcedente a reconvenção. O Juízo singular fundamentou que as tratativas juntadas não se qualificam como contrato definitivo, ante a ausência de anuência formal da instituição financeira, e que eventual depósito parcial não se presta à purgação da mora após a execução da liminar, a qual exige o pagamento integral da dívida. Afastou a existência de ato ilícito e a configuração de danos morais. Condenou o requerido/reconvinte ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, em ambas as demandas (id. 346436463).

Nas
razões recursais
, o apelante
Patric de Oliveira Ramos
sustenta, preliminarmente, o cerceamento de defesa e
error in procedendo
, porquanto, determinada a inversão do ônus da prova, a instituição financeira juntou áudios mudos, cortados e ininteligíveis, sem metadados e sem continuidade, o que impossibilitou a reconstrução do contexto das tratativas, em afronta ao dever regulatório imposto pelo Decreto n. 11.034/2022.

No mérito, argumenta que a contraproposta foi apresentada por preposta do banco, razão pela qual os atos do representante vinculam o principal, nos termos do art. 34 do Código de Defesa do Consumidor. Aduz que a oferta e o aceite formaram vínculo jurídico (arts. 427 e 428 do Código Civil) e que a retratação posterior, fundada em circunstância já conhecida pela cadeia credora, viola a boa-fé objetiva (arts. 113 e 422 do Código Civil) e configura prática abusiva (art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor).

Sustenta que o depósito judicial deve ser reconhecido como execução do avençado e não como purgação parcial, com distinção do Tema fixado no REsp n. 1.418.593/MS, inaplicável à hipótese de negociação superveniente frustrada pela própria credora. Defende, por fim, o cabimento da indenização por danos morais. Requer o provimento do recurso para a reforma da sentença, com a procedência dos pedidos reconvencionais (id. 346436471).

Em sede de
contrarrazões
, o apelado pugna pela manutenção da sentença recorrida, ao argumento de que foram preenchidos os requisitos do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, com a comprovação da mora e do inadimplemento (id. 346436477).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

As matérias deduzidas no recurso cingem-se à alegação de cerceamento de defesa decorrente da juntada de áudios inaudíveis pela instituição financeira após a inversão do ônus da prova e, no mérito, à pretensão de reconhecimento de acordo superveniente que teria sido formalizado entre o apelante e preposto da cadeia credora após a apreensão do veículo, com a consequente procedência da reconvenção para liberação do bem mediante depósito judicial do valor de R$ 6.450,22 (seis mil, quatrocentos e cinquenta reais e vinte e dois centavos) e condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O recurso não comporta provimento.

Em relação à preliminar de cerceamento de defesa e
error in procedendo
, fundada na juntada de áudios mudos, cortados e ininteligíveis pelo apelado após a inversão do ônus da prova, com suposta afronta ao dever regulatório imposto pelo Decreto n. 11.034/2022, a irresignação não merece acolhimento.

Como sabido, o magistrado é o destinatário final da prova, cabe a ele avaliar a pertinência e a necessidade dos meios probatórios requeridos pelas partes, em consonância com os princípios do livre convencimento motivado e da persuasão racional, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil.

Nessa perspectiva, inexiste cerceamento de defesa quando o juízo, de forma fundamentada, profere sentença com base no conjunto documental encartado nos autos, reputado suficiente ao deslinde da controvérsia, sobretudo quando a parte interessada teve oportunidade efetiva de produzir a prova que entendia pertinente e de impugnar os elementos juntados pela parte contrária.

No caso em exame, a decisão de saneamento (id. 346436402) determinou ao banco a juntada das gravações telefônicas e respectivos protocolos, e a instituição financeira apresentou arquivos de áudio (ids. 346436457 e 346436458), com posterior ratificação dos termos iniciais em manifestação subsequente.

O apelante, por sua vez, impugnou o material probatório apresentado pelo apelado, qualificou as mídias como mudas, cortadas e ininteligíveis (id. 346436462), e ainda apresentou
prints
de conversas de aplicativo de mensagens eletrônicas que retratam, na sua perspectiva, o teor das tratativas (id. 346436389 a id. 346436390 – p. 14).

Houve, portanto, contraditório pleno sobre o material probatório produzido.

A suposta deficiência das gravações apresentadas pela instituição financeira, na hipótese, traduz questão de valoração de prova e não em vício processual apto a fulminar a sentença com nulidade, na medida em que o Juízo singular valorou o conjunto probatório como suficiente para o deslinde da controvérsia, com base nos áudios parcialmente inteligíveis, nos
prints
apresentados pelo próprio apelante e nos demais documentos dos autos.

Importante salientar ainda que, apesar da multiplicidade de mídias enviadas, embora várias sejam mudas, naquelas em que há áudios é possível ouvir os diálogos, as inúmeras tentativas de contato do apelante, a informação de que a proposta de acordo aguardava resposta e, posteriormente, a comunicação de que a apreensão veicular inviabilizou o prosseguimento das negociações (mídia 2025-03-13 170841).

Registre-se que eventual descumprimento de dever regulatório previsto no Decreto n. 11.034/2022 pelo serviço de atendimento ao consumidor diz respeito a consequências administrativas perante o órgão fiscalizador, não se projeta automaticamente sobre a matéria de fundo discutida na ação de busca e apreensão, na qual a controvérsia central gravita em torno da existência, validade e eficácia do alegado acordo de quitação por valor reduzido.

Ademais, o julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não configura qualquer nulidade, mas decorre da suficiência do conjunto probatório documental para o deslinde da controvérsia, inexistente afronta ao direito de defesa.

Diante disso, ausente vício apto a macular a sentença, rejeito a preliminar.

Superada a questão preliminar, passa-se ao exame do mérito.

O Decreto-Lei n. 911/1969, com as alterações introduzidas pela Lei n. 10.931/2004, disciplina a ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária em garantia, e estabelece que o proprietário fiduciário, comprovada a mora, pode requerer a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente (art. 3o,
caput
).

Executada a liminar, o devedor dispõe do prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus (art. 3o, §§ 1o e 2o).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, consolidou o entendimento de que, na vigência da Lei n. 10.931/2004, a purgação da mora pressupõe o pagamento integral da dívida, assim entendidos os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel no patrimônio do credor fiduciário.

Confira-se a tese firmada no Tema 722/STJ:

“(...)
Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.
(...)” (STJ,
REsp n. 1.418.593/MS
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014).

No caso em exame, o contrato de financiamento n. 12053000304486 foi celebrado em 16/agosto/2022, no valor de R$ 40.698,74 (quarenta mil, seiscentos e noventa e oito reais e setenta e quatro centavos), a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 1.397,00 (mil, trezentos e noventa e sete reais), com garantia de alienação fiduciária sobre o veículo Fiat/Idea Adventure Locker 1.8 8V, placa NLT0E69.

O inadimplemento iniciou-se com a parcela vencida em 15/janeiro/2024, e o apelado constituiu o apelante em mora por meio de notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual, na linha do Tema Repetitivo 1.132/STJ.

Executada a liminar em 12/março/2025, não houve, nos 5 (cinco) dias subsequentes, o pagamento integral da dívida pendente.

A tese central do apelo gravita em torno da alegada formação de acordo superveniente, por meio de tratativas telefônicas e por aplicativo de mensagens, pelas quais preposto da assessoria de cobrança teria apresentado contraproposta de quitação pelo valor reduzido de R$ 6.450,22 (seis mil, quatrocentos e cinquenta reais e vinte e dois centavos), prontamente aceita pelo apelante.

O acervo probatório, contudo, não sustenta a existência de ajuste superveniente dotado de força vinculante.

As mensagens acostadas e os áudios retratam, no máximo, fase de tratativas iniciais, em que houve menção a valor de quitação, com posterior retratação pelo preposto, o qual justificou que a oferta não mais subsistia em razão da apreensão já efetivada do veículo. Inexiste, nos autos, instrumento escrito firmado pela instituição financeira, comprovante de boleto emitido para liquidação do avençado ou registro de aceitação formal pelo banco nos termos em que o apelante sustenta.

A questão, ademais, foi corretamente enfrentada pelo Juízo singular, o qual assentou que, “
para se verificar a existência e validade de um acordo extrajudicial, deve obrigatoriamente, ter o aceite de ambas as partes no termo avençado ou de seus advogados, não pairando dúvidas de que as partes tinham intenção de concretizar o acordo, o que não ocorreu no caso em apreço
” (sic, id. 346436463).

A apresentação de proposta de quitação por valor diverso, seguida de não envio do boleto e de retratação posterior, não configura, por si só, conduta contraditória relevante ou prática abusiva, uma vez que a tentativa de composição amigável entre o consumidor e a cadeia credora não é incompatível com o prosseguimento da ação de busca e apreensão já deferida liminarmente, tampouco obriga a instituição financeira a firmar acordo em termos definitivos sem a formalização competente.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça caminha nessa direção:

“(...)
A formulação de proposta de acordo ou a tentativa de composição amigável não se revela incompatível com o ajuizamento da ação nem com a adoção de medidas judiciais voltadas à satisfação e à garantia do crédito. Ausente demonstração inequívoca de quebra da confiança legítima ou de prática contraditória relevante, não se caracteriza venire contra factum proprium.
(...)” (TJMT,
ApCiv 1045889-06.2025.8.11.0000
, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026).

No mesmo sentido:

“(...)
Tratativas extrajudiciais informais, desacompanhadas de prova idônea e sem formalização, não afastam a mora nem impedem o exercício do direito do credor fiduciário.
(...)” (TJMT,
ApCiv 1005660-67.2026.8.11.0000
, Relator Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2026).

A invocação do art. 34 do Código de Defesa do Consumidor também não socorre o apelante. O dispositivo consagra a responsabilidade solidária do fornecedor pelos atos de seus prepostos e representantes autônomos, mas não tem o alcance de transformar tratativas preliminares em contrato definitivo, tampouco dispensa a formalização do ajuste quando esta é pressuposto de validade do negócio jurídico de quitação por valor substancialmente inferior ao efetivamente devido.

Na mesma linha, os arts. 427 e 428 do Código Civil disciplinam a obrigatoriedade da proposta, mas pressupõem proposta dotada dos elementos essenciais do negócio jurídico, o que não se compatibiliza com fase embrionária de tratativas em contexto de cobrança extrajudicial, sobretudo quando a própria dinâmica das conversações revela a necessidade de confirmação por instância superior da cadeia credora antes da emissão do boleto de liquidação.

O
distinguishing
pretendido em relação ao Tema 722/STJ também não se sustenta.

A tese repetitiva firmada no REsp n. 1.418.593/MS alcança toda e qualquer hipótese em que, executada a liminar de busca e apreensão, o devedor pretende manter a posse do bem sem o pagamento integral da dívida apresentada pelo credor. A existência de tratativa frustrada por valor reduzido não cria regime jurídico paralelo que autorize a purgação por depósito parcial, sob pena de esvaziamento da
ratio
do precedente vinculante.

Nessa linha, o depósito judicial de R$ 6.450,22 (seis mil, quatrocentos e cinquenta reais e vinte e dois centavos) realizado pelo apelante, além de representar fração inferior à integralidade da dívida pendente, não tem aptidão para afastar a consolidação da propriedade, tampouco para autorizar a liberação do veículo.

Em suma, não há prova idônea da formação de acordo vinculante entre as partes, assim como não houve pagamento integral da dívida no prazo legal. A mora do devedor foi regularmente constituída, e os requisitos do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969 foram atendidos, o que impõe a manutenção da sentença quanto à procedência da ação principal e à consolidação da propriedade no patrimônio do credor fiduciário.

Quanto à pretensão indenizatória por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fundada na retratação unilateral da proposta, na negativa de fornecimento de protocolos pelo serviço de atendimento ao consumidor e na permanência do veículo apreendido, a pretensão também não merece acolhimento.

A responsabilidade civil pressupõe a conjugação de três elementos essenciais, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade entre uma e outro, na forma dos arts. 186 e 927 do Código Civil. A ausência de qualquer desses elementos afasta o dever de indenizar.

Como demonstrado no exame da tese anterior, o apelado exerceu regularmente seu direito de credor fiduciário ao promover a ação de busca e apreensão diante do inadimplemento contratual, com base na via prevista no Decreto-Lei n. 911/1969. A apresentação e posterior retirada de proposta de quitação por valor reduzido, no curso de tratativas extrajudiciais ainda não formalizadas, não constitui, por si só, ato ilícito apto a ensejar reparação moral, cuida-se de dinâmica inerente a negociações comerciais em fase preliminar.

O mero aborrecimento decorrente de tentativa frustrada de composição extrajudicial e da perda da posse do veículo apreendido, em contexto em que o inadimplemento das parcelas contratadas é incontroverso, não ultrapassa a esfera dos dissabores ordinários da vida em sociedade e não configura lesão a direito da personalidade apta a justificar condenação por dano moral.

Quanto à alegada negativa de fornecimento de protocolos de atendimento, a questão não se projeta, na hipótese, como fonte autônoma de dano moral indenizável, mas como eventual irregularidade sujeita a apuração pelo órgão regulador competente, sem repercussão sobre o mérito da ação de busca e apreensão e da reconvenção.

Não se configura, portanto, ato ilícito praticado pela instituição financeira, nem dano moral indenizável, o que conduz à manutenção da sentença também nesse ponto.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
PATRIC DE OLIVEIRA RAMOS
.

Majoro os honorários advocatícios fixados em sentença de 10% (dez por cento) para 12% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026